Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM TRÂMITE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. BUSCA E APREENSÃO. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a reintegração de posse de bens que seriam do autor da herança e que estariam com a mãe dos seus filhos quando há processo de reconhecimento de união estável post mortem em trâmite, por configurar questão prejudicial externa.
3. Recurso conhecido e não provido.